Tribunal: STF
Processo: AI 541991
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. Pensão por morte. Integralidade. Artigo 40, § 5º, da CF/88. Natureza jurídica do adicional. Matéria infraconstitucional e probatória. Precedentes.



    1. Não se admite, no agravo regimental, a apresentação de fundamentos novos.



    2. A jurisprudência desta Corte reconhece a autoaplicabilidade da norma do art. 40, § 5º, (atual § 7º), da Constituição Federal, determinando que o valor pago a título de pensão corresponda à integralidade dos vencimentos ou dos proventos que o servidor falecido percebia.



    3. Para verificar a natureza jurídica do adicional de produtividade, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido.